Tribunal: STF
Processo: Rcl 67673
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo E. S. P. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de estrita aderência. 



    2. A parte embargante sustenta que “a reclamação fora ajuizada com fundamento na violação não apenas do Tema 1234 de Repercussão Geral, mas também com lastro na afronta ao entendimento firmado por esta E. Corte no Tema 793 de Repercussão Geral, que contou na inicial expressamente como pedido alternativo (nos termos do tópico III da reclamação)” (fl. 1, e-doc. 14).



    Afirma que “apesar de ter sido veiculado fundamento e pedido alternativo relativo à violação ao Tema 793 de Repercussão Geral (tópico III da reclamação), a r. decisão embargada deixou de analisá-lo, omissão que se busca ver sanada por meio destes embargos declaratórios” (fl. 2, e-doc. 14).



    Requer o embargante “o provimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja examinado o tópico III da reclamação (referente ao pedido alternativo de reconhecimento de violação ao tema 793 de repercussão geral), de modo que, atestada a procedência das razões arguidas pelo reclamante, seja julgada procedente a reclamação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Em sede de contrarrazões, aduz o M. P. E. S. P. que (e-doc. 20):



    “Ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste omissão. A decisão pontuou que a fundamentação da negativa de seguimento do recurso extraordinário está em conformidade com o Tema 793, destacando a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, além de esclarecer que inexiste aderência à tese constante do Tema 1.234, por não tratar o caso de obrigatoriedade de disponibilização de medicamento não padronizado no SUS, mas de política pública na área da saúde direcionada a crianças e adolescentes.



    Inexiste, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 



    Em verdade, a pretexto da existência de vícios justificadores dos embargos declaratórios, a parte repropõe, contra legem, o acolhimento de recurso manifestamente incabível. Esta prática, que busca rediscutir o decidido e atribuir efeito infringente ao recurso, é amplamente vedada pela jurisprudência pátria.



    (...)



    Diante do exposto, requeiro a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão por seus jurídicos fundamentos.”. 



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente